Tribunal: TCU
Processo: 001.581/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto Ajustando o Foco, documentário em longa-metragem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurado pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de Monica Trevisan Zajaczkowski, Luccas Zajaczkowski Altstadt e Java 2g Produções Artísticas Ltda., em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-0481, cujo nome é "Ajustando o foco"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.